Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-32.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003714-32.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 06.151.453/0001-03 (APELANTE), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS) E LUCROS CESSANTES – PERMUTA DE ÁREA DE RESERVA MUNICIPAL
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DÉBITO DE IPTU DO ANO DE 2014, AFASTOU O DEVER DE INDENIZAR E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – ACÓRDÃO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA E COM COERÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA
–
CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso ou contraditório o acórdão que, após avaliar os fatos e fundamentos expostos nas razões de apelação, conclui, de forma pontual, clara e com coerência, pela manutenção da sentença que, em conformidade com a prova dos autos e as peculiaridades do caso concreto, repeliu a tese de inexistência do débito de IPTU incidente sobre o imóvel permutado no ano de 2014, afastou o dever de indenizar do ente municipal e fixou honorários advocatícios, em favor do réu, com base no proveito econômico obtido.

2. Resolvida a matéria controvertida de forma fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração, com fins de prequestionamento, opostos por
Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c repetição de indébito, indenização por perdas e danos (materiais e morais) e lucros cessantes ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis
(Id 213121162).

Em suas razões, a embargante defende que o acórdão embargado é
“contraditório em sua fundamentação ao reiterar que os débitos referentes ao ano de 2015 e seguintes são inexistentes e depois afirmar que os débitos referentes ao ano de 2014 e seguintes são existentes, lícitos”
, bem como
“omisso por não valorar correta e especificamente os argumentos suscitados pela autora a respeito da COMPLETA INEXISTÊNCIA dos débitos de IPTU referentes aos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”
.

Sustenta que o acórdão é também contraditório pelos seguintes fundamentos: a) apesar de reconhecer a nulidade da desafetação e permuta da área litigiosa, por ter objeto ilícito e impossível (reserva municipal), concluiu pela possibilidade de incidência de IPTU sobre o imóvel; e b) a despeito da má-fé do recorrido em ofertar imóvel que não poderia ser permutado e de ter reconhecido que
“mesmo após a revogação da desafetação do imóvel, o ente federativo Recorrido continuou a lançar débitos tributários em nome da Recorrente”
, o acórdão não admitiu o dever do ente municipal indenizá-la nem valorou os argumentos expostos neste sentido no recurso de apelação.

Por fim, a embargante defende que a valoração feita pelo acórdão recorrido em relação ao arbitramento da verba honorária e das custas processuais é contrária aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e sucumbência recíproca, não guardando
“relação com o trabalho efetivamente realizado pelas partes e com o resultado do julgamento”
e o proveito econômico obtido, devendo ser readequados ambos os valores então fixados.

Em consequência, a embargante requer o provimento dos embargos de declaração, sanando-se os vícios apontados e revalorando-se os honorários advocatícios e as custas processuais arbitrados na origem (Id 214843683).

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis defende, de forma genérica, o desprovimento do recurso de embargos de declaração (Id 217658173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa.

Fixada essa premissa, no caso, a embargante defende que o acórdão impugnado é
“contraditório em sua fundamentação ao reiterar que os débitos referentes ao ano de 2015 e seguintes são inexistentes e depois afirmar que os débitos referentes ao ano de 2014 e seguintes são existentes, lícitos”
, bem como
“omisso por não valorar correta e especificamente os argumentos suscitados pela autora a respeito da COMPLETA INEXISTÊNCIA dos débitos de IPTU referentes aos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”
.

Não há, todavia, a contradição alegada. De simples leitura do acórdão recorrido à luz do §3º do art. 489 do CPC, pelo qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
, é fácil perceber que o acórdão manteve o entendimento do juízo
a quo
quanto à validade apenas do IPTU do ano de 2014, por estar o bem litigioso, na época do fato gerador, sob a propriedade da apelante.

É fácil perceber, também, sobretudo considerando os tópicos relacionados no relatório do acórdão, extraídos das razões de apelação (Id 173226780, p. 5/6), que a afirmação
“(...) não procede a alegação da recorrente de inexistência de débito de IPTU do ano de 2014 e seguintes”
fazia referência à tese arguida pela embargante que, no apelo, defendeu a invalidade da cobrança tanto do IPTU de 2014 como de 2015 e demais anos, veja-se:

RELATÓRIO

“(...) Em suas razões recursais a apelante defende a reforma da sentença quanto aos danos morais, afirmando que o desfazimento da permuta lhe causou prejuízo moral, pois, mesmo ciente de que a área litigiosa era uma reserva municipal, o Município de Rondonópolis, agindo de má-fé, efetuou a transação, iludindo-a com a promessa de poder desmembrar e vender lotes do imóvel, e, posteriormente, cancelou a negociação.

Sustenta, neste contexto, que a má-fé do apelado é evidente nos autos, pois, além de permutar imóvel destinado a reserva municipal, continua lançando o IPTU gerado pelo imóvel permutado em nome da apelante, mesmo tendo sido desfeita a transação.

Assegura, além disso, que responde execução fiscal em razão de débitos tributários (IPTU) do referido imóvel e que este fato, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, causa-lhe dano, pois afeta seu nome e a impede de retirar certidão negativa cível.

Afirma, na sequência, que a sentença também merece reforma no que tange aos danos materiais e lucros cessantes, pois, ao contrário do que ali constou
,
“não pode usufruir da posse do bem, pois foi impedida de fazer gozo do imóvel que supostamente era seu, por ser área de reserva municipal”
, além de ter tido gastos com taxas cartorárias e impostos para a manutenção do imóvel e a formalização de escrituras e distratos após o desfazimento da permuta, devendo ser aplicado o disposto no art. 402 do Código Civil ao caso concreto.

Prossegue defendendo a inexistência de débito de IPTU do ano de 2014 e seguintes, pois o imóvel permutado, mesmo após a desafetação, manteve a sua classificação de reserva municipal
, destacando, no ponto, que
“a instituição e cobrança de IPTU em áreas de preservação ambiental e reserva municipal, onde a urbanização é vedada, é inconstitucional e ilegal
”.

Alega, além disso, que o IPTU incide apenas sobre as áreas urbanizadas ou urbanizáveis ou, no caso de reserva municipal, se o imóvel for contíguo à área loteada (art. 32 do CTN), não sendo este o caso dos autos.

Discorre, em seguida, sobre a aplicação do princípio da causalidade com vistas à alteração da responsabilidade pelos honorários de sucumbência, defendendo que o apelado foi quem deu causa à ação ao realizar a permuta indevida do imóvel e lançar tributos em seu nome, violando a boa-fé processual.

Assevera, em conclusão, que
“No caso em concreto, os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa do juiz, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, em 10% do valor da causa, que, por sua vez, compreende o montante de R$ 82.209,96 (oitenta e dois mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos)”
,
o qual é excessivo e desproporcional, ante a baixa complexidade da causa, que tramitou eletronicamente e sequer teve audiência, devendo tal verba ser readequada.

Ao final, requer o provimento do recurso
“para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que a recorrente tenha seu direito à indenização por dano moral, material e lucros cessantes acolhidos, e caso não lhe sejam acolhidos tais pedidos, que seja acolhido o pedido de redução de honorários conforme tese apresentada”
.
(Id 173226780)”

VOTO

“(...) De igual modo,
não procede a alegação da recorrente de inexistência de débito de IPTU do ano de 2014 e seguintes, por ter o imóvel permutado, mesmo após a desafetação, mantido a sua classificação de reserva municipal
, fato que, na sua ótica, obstaria a cobrança de IPTU, admitida apenas sobre as áreas urbanizadas ou urbanizáveis ou de reserva municipal contígua à área loteada.

Para além da clara e vedada inovação argumentativa em sede recursal quanto ao tema, é certo que, independentemente da ilegalidade do ato de permuta, este foi formalizado com amparo em lei autorizativa e produziu efeitos regulares até o seu desfazimento, dentre eles a transmissão da propriedade do imóvel à apelante.
Em consequência, ostentando a apelante a condição de proprietária do bem permutado por ocasião do fato gerador do IPTU de 2014 (propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel urbano), era sua a responsabilidade, como sujeito passivo tributário, pelo adimplemento de tal tributo
.

Corroborando esse entendimento, ressalte-se que a Lei municipal nº 8.374/2015 revogou a autorização legislativa de desafetação e permuta contida na Lei nº 7.446/2012 apenas a partir de 09/3/2015, data de sua publicação, conforme se extrai de seu art. 2º (Id 173222837), nada havendo nos autos quanto a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma”
. (Id 213121162) Destaquei

Sendo assim, não procede a alegação de contradição nos moldes expostos pela embargante, pois restou claro no acórdão recorrido a inexistência do débito de IPTU apenas a partir do ano de 2015, em razão da superveniência do desfazimento da permuta com amparo na Lei nº 8.374/2015.

Nessa mesma linha, não há falar-se que o acórdão seria omisso e novamente contraditório por não ter valorado os argumentos suscitados na apelação quanto à total inexistência dos débitos de IPTU referentes aos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e ter concluído que, a despeito da nulidade da desafetação e permuta da área litigiosa, em decorrência de o imóvel ser classificado como de reserva municipal (objeto ilícito e impossível), era possível a cobrança de tal tributo.

Para além de ser totalmente desnecessária a análise quanto aos débitos de IPTU relativos aos anos de 2015 e seguintes, pois foi mantida
in totum
a sentença que reconheceu a validade de tal tributo apenas em relação ao ano de 2014, não se pode olvidar que do acórdão constou expressamente que tal entendimento não merecia reparo porque até a declaração de nulidade, cujos efeitos foram
ex nunc
(vide Lei municipal nº 8.374/2015), a permuta produziu efeitos regulares, dentre os quais a transmissão da propriedade do bem à recorrente e a sua condição de sujeito passivo do correspondente IPTU, não havendo, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada no particular.

Na sequência, a embargante defende que o acórdão também é contraditório porque, a despeito da má-fé do recorrido em ofertar em permuta imóvel classificado como de reserva municipal e de ter afirmado que
“mesmo após a revogação da desafetação do imóvel, o ente federativo Recorrido continuou a lançar débitos tributários em nome da Recorrente”
, o que, na sua ótica, já demonstraria os prejuízos que sofreu, não houve o reconhecimento do dever de indenizar.

Contudo, restou claro no acórdão recorrido que malgrado a conduta inadequada do ente municipal, não teria se configurado o dever de indenizar porque também a recorrente agiu com dolo e porque não restou provado nos autos que o ajuizamento de execução fiscal, que à época de sua propositura aparelhava-se em título líquido, certo e exigível, causou efetivos danos à recorrente, veja-se:

“(...) Com efeito, a apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, pois, em razão da má-fé do ente municipal, que realizou a permuta mesmo sabedor da natureza de reserva municipal da área por ele ofertada, encontra-se respondendo a execução fiscal; teve que celebrar distrato das compras e vendas então efetuadas com terceiros e realizou gastos cartorários e de manutenção com o imóvel permutado. Além disso, diversamente de sua situação, o apelado teria se beneficiado da área por ela ofertada em permuta por 43 meses.

Entretanto, ainda que lamentável a celebração da permuta entre a apelante e o Município de Rondonópolis, por envolver área de reserva municipal, cuja negociação não é permitida por destinar-se à construção de praças de lazer e esportes ou edificações institucionais (art. 38 da Lei Complementar municipal nº 43/2006), não há falar-se, no caso concreto, no dever de indenizar por parte do ente municipal em razão do desfazimento do negócio.

Ocorre que, assim como o ente municipal, a apelante tinha conhecimento da condição de reserva municipal da área permutada, pois tal informação constava da matrícula do imóvel, bem como do fato de que a venda do mesmo a terceiros, dividido em lotes, dependia do prévio deferimento do seu desmembramento na via administrativa, tendo, portanto, assumido o risco do negócio tanto ao realizar a permuta como ao vender parcelas do bem permutado a terceiros antes da aprovação do loteamento pela Administração Pública.

Esta conduta da apelante, a meu ver, afasta qualquer outra pretensão indenizatória sua, seja por danos morais, danos materiais ou lucros cessantes, pois, além de ter havido dolo de ambas as partes na negociação, posteriormente houve desapropriação e pagamento integral do bem por ela ofertado à permuta, como bem entendeu o juízo
a quo
ao sentenciar a demanda, cujos fundamentos, para evitar tautologia e pela sua correção e propriedade, adoto como razões de decidir a presente insurgência recursal, veja-se:

(...)

Nesse contexto, nem mesmo o fato de a apelante estar sendo impedida de extrair certidão negativa cível por estar respondendo à Execução Fiscal nº 1008840-97.2017.8.11.0003, relativamente ao IPTU dos anos de 2014 e 2015 incidentes sobre o imóvel ofertado pelo Município de Rondonópolis, ou de este ente federativo ter continuado a lançar débitos tributários em seu nome tem o condão, no meu sentir, de demonstrar abalo moral hábil a justificar o dever de indenizar, ante a ausência de prova objetiva de que tenha sido impedida de exercer suas atividades comerciais em razão da lide executiva ou dos lançamentos tributários efetuados pelo poder público.

De mais a mais, até a prolação da sentença ora recorrida, a referida ação executiva embasava-se em título revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, pois nos períodos cobrados (2014 e 2015) o imóvel litigioso ainda se encontrava sob a propriedade da apelante, atraindo a norma cogente contida no art. 34 do CTN. Quanto aos lançamentos tributários posteriores a 2015, não há notícias nos autos de que tenham redundado na propositura de quaisquer medidas administrativas ou ações judiciais em relação à apelante, não se evidenciando, também por estes motivos, o propalado dano moral na hipótese em exame”
. (Id 213121162)

Logo, não há falar-se em contradição e muito menos falta de valoração quanto à conclusão pela inexistência do dever de indenizar no caso concreto, pois o acórdão embargado apreciou e refutou pontualmente e de forma clara e coerente as teses arguidas quanto a este ponto pela recorrente.

Por fim, a embargante defende que a valoração feita pelo acórdão recorrido quanto ao arbitramento da verba honorária em R$82.209,96 e às custas processuais em 60% para a embargante e 40% para o ente municipal é contrária aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e sucumbência recíproca, não guardando
“relação com o trabalho efetivamente realizado pelas partes e com o resultado do julgamento”
e o

proveito econômico obtido, devendo ser readequados ambos os valores então fixados.

Contudo, além da clara inovação recursal quanto à tese de falta de proporcionalidade e razoabilidade do valor das custas processuais, verba que foi questionada na apelação apenas em relação ao princípio da causalidade, é certo que a valoração feita pelo julgador quanto às alegações das partes, à prova dos autos ou à jurisprudência não configura vício de contradição para fins da interposição de embargos declaratórios.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão, com clareza solar, após manter a conclusão do juízo
a quo
pela sucumbência recíproca, afastou o pedido de redução desta verba, fixada em R$82.209,96, por considerá-la ajustada ao disposto no art. 85, §3º, I e II, do CPC, nos seguintes moldes:

“(...) Na mesma esteira, não comporta acolhimento o pleito de redução dos honorários advocatícios fixados em favor do procurador do Município de Rondonópolis sob a alegação de serem excessivos e desproporcionais.

Ao fixar os referidos honorários, o
juízo
a quo

o fez nos seguintes moldes:

“(...) Considerando que dos sete pedidos houve provimento apenas de três (nulidade da permuta, reversão da área ao Município, inexistência de débito do IPTU – mesmo de forma parcial), em conformidade com o art. 86 do CPC,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais, na proporção de 60% (setenta por cento) e o requerido ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% (quarenta por cento). Isento, todavia, o requerido do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

(...)

Condeno, ainda, a autora ao pagamento dos honorários ao procurador do réu tendo como base de cálculo
o valor do proveito econômico obtido com o julgamento de improcedência dos pedidos de indenização, ou seja, R$ 967.071,56,
o que equivale a 797,91 salários mínimos, de modo que ultrapassa a faixa do
inciso I
do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 SM), devendo ser aplicado o
inciso II
do mesmo artigo.

Por essa razão, considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 85, e ainda com fulcro no artigo 86 do CPC, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de
R$ 82.209,96 (oitenta e dois mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos),
correspondente a
67,83 salários mínimos
(20 SM da primeira faixa + 47,83 da segunda faixa), conforme demonstração a seguir:

PROVEITO

ECONÔMICO EM SM

PERCENTUAL MÍNIMO

HONORÁRIO EM SM

1ª FAIXA
797,91
– 200

10% de 200

+ 20

2ª FAIXA
597,91

8% de 597,91

+ 47,83

67,83

Valor dos Honorários

R$ 82.209,96

(67,83 x R$ 1.212,00)

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a
data do arbitramento dos honorários
, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a
partir da data do trânsito em julgado da decisão
, nos termos do artigo 85, §16, do CPC”
. (Id 173226767) Grifos originais.

Bem se vê que a verba honorária em questão foi fixada com base no proveito econômico obtido pelo ente municipal (improcedência dos pedidos indenizatórios, no valor total de R$ 967.071,56, equivalente a 797,91 salários mínimos) e não por equidade, como alegado. Além disso, o magistrado aplicou estritamente e nos percentuais mínimos (10% e 8%) os critérios e gradação estabelecidos pelo art. 85, §3º, I e II, do CPC para a hipótese em que a condenação ou proveito econômico da demanda em que a Fazenda Pública seja parte for superior a 200 e inferior a 2.000 salários mínimos, não havendo, portanto, que se falar em excesso ou desproporcionalidade e tampouco necessidade de readequação do
quantum

fixado”
. (Id 213121162)

Evidente, portanto, a ausência de quaisquer dos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante, pois no acórdão embargado foram enfrentados de forma pontual, clara e com coerência lógica e jurídica todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que a embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
a apelação, por não concordar com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso a embargante não se conforme com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como se verifica no caso dos autos, deve valer-se dos instrumentos
processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento feito de forma genérica pela embargante, convém ressaltar que, mesmo para esta finalidade, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

De todo modo, o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME, mantendo inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024